Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NEGATIVA DE POSSE EM CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE NÍVEL MÉDIO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA EM ENFERMAGEM. QUALIFICAÇÃO SUPERIOR. PROFISSÕES NA MESMA AÉRA PROFISSIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem para “determinar a convocação e posse da autora no cargo de Técnica de Enfermagem".
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo. Liminar indeferida (ID 60810621). Contrarrazões apresentadas (ID 61074456).
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.
4. O STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.094, firmou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
5. No caso, a parte agravada foi aprovada para o cargo de Técnica de Enfermagem, na forma do Edital no 03 - TECENF, publicado no DODF no 231, de 12 de dezembro de 2023. No entanto, após sua nomeação para o cargo, foi impedida de tomar posse por não apresentar o certificado de nível médio em técnico em enfermagem, nos termos exigidos no Edital. Todavia, a candidata comprovou possuir diploma de nível superior de enfermagem (ID de origem no 199442621). Logo, ante a comprovação de diploma superior de nível superior na mesma aérea profissional exigida no Edital, a parte agravada demonstrou a probabilidade do seu direito em tomar posse no cargo, consoante tema 1.094 do STJ.
6. Ademais, também resta evidente o perigo da demora, na medida em que a postergação da posse obstruirá o seu direito de usufruir dos benefícios do cargo, em especial, a respectiva remuneração.
7. Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida na íntegra a decisão que deferiu a tutela de urgência.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.